Tribunal: TJBA
Processo: 0794312-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0794312-16.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: FERNAN INVEST MORAIS CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. EMPRESA COM PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE DESDE 2008. ART. 234 DO CTRMS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. CITAÇÃO POSITIVA QUE COMPROVA EXISTÊNCIA FORMAL, MAS NÃO ATIVIDADE ECONÔMICA. STATUS DE "INAPTA" NA RECEITA FEDERAL EM 2022 DECORRENTE DE OMISSÃO DE DECLARAÇÕES PREGRESSAS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA EM ATUALIZAR CADASTROS QUE NÃO AUTORIZA TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de FERNAN INVEST MORAIS CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA., referente à cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2014 e 2015. O juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade dos créditos tributários por ausência de fato gerador, aplicando o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), uma vez que a empresa já se encontrava presumivelmente inativa por não recolher tributos nem apresentar declarações desde 2008, conforme demonstrado pelo extrato fiscal integral colacionado aos autos. O Município Apelante alega a validade dos lançamentos, a presunção de legalidade da CDA, o fato de a citação ter sido positiva e a declaração de inaptidão federal ter ocorrido apenas em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central reside em verificar a exigibilidade do crédito de TFF quando há prova documental de inatividade da empresa em período muito anterior aos fatos geradores (desde 2008), e se a citação positiva ou a declaração tardia de inaptidão pela Receita Federal têm o condão de legitimar a continuidade dos lançamentos fiscais, sobrepondo-se à presunção de encerramento das atividades decorrente da falta de recolhimento de tributos por mais de dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) não incide sobre empresas inativas, pois a inexistência de atividade econômica esvazia a materialidade do fato gerador (exercício do poder de polícia).

2. A inatividade presumida por mais de dois anos, conforme o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, impõe ao Fisco o dever-poder de saneamento cadastral.

3. A citação positiva comprova apenas a existência jurídica formal, não suprindo a ausência de base material fiscalizável.

4. A declaração de inaptidão federal em 2022 por "omissão de declarações" constitui prova de inatividade prolongada e não de funcionamento nos exercícios de 2014/2015.

5. A omissão do contribuinte em solicitar a baixa cadastral (obrigação acessória) não autoriza a tributação sobre fato gerador inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Dispositivo: Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) tem seu fato gerador atrelado ao efetivo ou potencial funcionamento de um estabelecimento; comprovada a inatividade da empresa por período superior ao biênio legal, o tributo torna-se inexigível por ausência de fato gerador.

2. A citação positiva da empresa ou de seu representante atesta meramente a existência formal da entidade, sendo insuficiente para comprovar a atividade econômica necessária para a incidência da taxa de polícia.

3. O
status
de "Inapta" perante a Receita Federal decorrente de omissão de declarações, ainda que formalizado em data posterior, ratifica o quadro de inatividade preexistente e afasta a presunção relativa de legalidade da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), arts. 140, 233 e 234; Código Tributário Nacional (CTN), art. 204; Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 3º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 487, I, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJBA - Agravo de Instrumento nº 8028384-21.2020.8.05.0000; TJBA - Apelação nº 80435413120208050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0794312-16.2017.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelada, FERNAN INVEST MORAIS CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA.,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA